Tribunal: TJBA
Processo: 8080447-47.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8080447-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
Ana Maria Ferraz Cardoso registrado(a) civilmente como ANA MARIA FERRAZ CARDOSO

REU: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA, IRRIGACAO, PESCA E AQUICULTURA- SEAGRI e outros

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta pelo Município de Itororó em face do Estado da Bahia e da SEAGRI, visando afastar a exigência de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênio destinado à construção de Centro de Comercialização de Animais, sob alegação de ilegalidade da restrição e enquadramento da obra como ação de assistência social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a SEAGRI possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se é exigível a comprovação de regularidade fiscal para celebração de convênio; (iii) determinar se a construção de centro de comercialização de animais se enquadra como ação de assistência social apta a afastar tal exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A SEAGRI, por integrar a administração direta estadual e não possuir personalidade jurídica própria, não detém capacidade processual, impondo-se sua exclusão do polo passivo.

A Lei de Responsabilidade Fiscal exige, para transferências voluntárias, a comprovação da regularidade fiscal do ente beneficiário, incluindo certidões negativas de débitos.

O pedido de parcelamento de débitos não comprova, por si só, a regularidade fiscal, sendo necessária sua efetiva homologação.

A exceção prevista no art. 25, §3º, da LRF restringe-se às áreas de saúde, educação e assistência social, não podendo ser ampliada para abarcar outras hipóteses.

A construção de centro de comercialização de animais constitui medida de infraestrutura e fomento econômico, não se caracterizando como ação de assistência social nos termos constitucionais e legais.

A exigência de regularidade fiscal também encontra respaldo na legislação estadual que rege convênios administrativos.

A jurisprudência do STJ veda a ampliação das exceções legais relativas à dispensa de regularidade fiscal em transferências voluntárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. Órgão da administração direta sem personalidade jurídica não possui legitimidade para figurar no polo passivo.

2. A comprovação de regularidade fiscal é requisito obrigatório para celebração de convênios de transferência voluntária.

3. A exceção do art. 25, §3º, da LRF deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo obras de infraestrutura ou fomento econômico.

4. A construção de centro de comercialização de animais não configura ação de assistência social para fins de dispensa de exigências fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 203 e 204; LC nº 101/2000, art. 25, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 292, §3º, 485, VI, e 85, §8º; Lei nº 8.742/1993, art. 1º; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 173.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.795.164/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível
nº
8080447-47.2025.8.05.0000
, em que é Requerente o
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
/BA
e Requeridos o
ESTADO DA BAHIA
e o

ESTADO DA BAHIA e SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA - SEAGRI
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer a ação e jugá-la improcedente,
nos termos das razões dispostas no voto.